Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704030-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILDA FERREIRA DE PAULA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator